Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023158-55.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: DAVI BRUNO TORRES DIAS, representado pela genitora LEIDIANE SANTOS BRUNO
Agravado: RODRIGO TORRES DIAS
Número do Protocolo: 1023158-55.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVI BRUNO TORRES DIAS, representado pela genitora LEIDIANE SANTOS BRUNO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Guarda c/c Alimentos” (Proc. no 1017416-20.2021.8.11.0042), ajuizada pelo agravante contra RODRIGO TORRES DIAS, dentre outras providências, impôs ao réu a obrigação de prestar alimentos provisórios em favor do filho menor, fixando-o em R$ 1.100,00 (cf. Id. no 113768972 - pág. 6).
O agravante sustenta que os alimentos foram arbitrados em valor aquém da capacidade financeira do agravado e das (suas) necessidades, na medida em que o magistrado não soube avaliar corretamente a capacidade financeira do agravado, desconsiderando o fato de que o agravado “é comerciante/empresário cuja atividade é a de locação e vendas de veículos (Locadora Goiabeiras Veículos), com rendimento mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, possuindo condições de pagar o valor de R$ 3.000,00 pleiteado.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios para R$ 3 mil; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 113768959 - pág. 9).
É o breve relatório.
O art. 1.694, §1o, do CC disciplina os critérios à fixação da prestação alimentar, dizendo que os alimentos devem ser arbitrados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, por outras palavras, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
É indiscutível, no caso, a necessidade do alimentando, filho menor de idade do agravado, contando com 1 ano de idade, sendo um consenso social o de que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu desenvolvimento, abrangendo habitação, saúde, alimentação, dentre outras que prescindem exposição.
Já quanto à possibilidade do alimentante, o fato é que não há elementos probatórios a propiciar um exame abrangente a respeito dessa variável neste momento, no entanto, mesmo em cognição sumária, os poucos dados informativos disponíveis mostram que o agravado realmente goza de boa situação econômica, eis que, segundo consta das imagens fotográficas que instruem os autos, colaciona viagens ao exterior e momentos de lazer de custo elevado (cf. Id. no 113768971 - pág. 2/7), porém, é prematuro admitir, conforme indicado nas razões recursais, o seu salário líquido mensal gira em torno de R$ 30 mil, pois, quanto a isso, não há prova pré-constituída e nem indícios concretos no momento.
Frente a esse cenário, embora a definição da real capacidade financeira do réu/agravado dependa de outras informações e de melhor instrução probatória, em juízo perfunctório, admito a pertinência da argumentação recursal de que o alimentante tem condições de contribuir com patamar superior ao fixado na decisão agravada, sendo devida a majoração dos alimentos provisórios, porém, ao menos por ora, não exatamente no valor pretendido pelo agravante, porque, antes, no mínimo, é prudente e necessário ouvir o que o alimentante/agravado tem a dizer e esclarecer a respeito da matéria, merecendo a questão uma solução salomônica neste momento, a fim de majorar os alimentos de R$ 1.100,00 para R$ 1.500,00 (e não para R$ 3.000,00).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para fixar os alimentos provisórios em R$ 1.500,00, ficando o quadro fica assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição